Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721998-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA DOS PRAZERES CARVALHO, EMILIANA MARGARITA RODRIGUEZ INTHAMOUSSU D E S P A C H O Intime-se a recorrida MARIA APARECIDA DOS PRAZERES CARVALHO para se manifestar, nos termos do artigo 1.022, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 76244579, opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator